Tribunal: TJMT
Processo: 0002015-87.2004.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002015-87.2004.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE MARQUIORETO - CPF: 352.695.021-00 (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA - CNPJ: 15.075.948/0001-83 (APELADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921, § 5o, DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp no. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição”
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002015-87.2004.8.11.0011

APELANTE:

FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO

APELADA:

COOP. AGRÍC. REG. DE PODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr.
Fernando Kendi Ishikawa
, lançada nos autos da Ação de Execução Título Extrajudicial de Obrigação de Fazer no. 0002015-87.2004.8.11.0011, ajuizada em face da
COOP. AGRÍC. REG. DE PODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE LTDA.
, que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, e artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Foram opostos embargos de declaração em Id. 259012253, os quais foram rejeitados em Id. 259012261.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de execução de título extrajudicial movida em desfavor de Coopracami – Cooperativa Agrícola Regional dos Produtores de Cana de Mirassol D’Oeste, referente as cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias no 88/00066-4 e 90/00075-7, que tramita perante a 1a Vara de Mirassol D’Oeste desde 2004. Foram sucedidos ao longo do presente processo inúmeros atos como: oferecimento de bens à penhora (id. 45130569 - Pág. 42) - o qual teve anuência do Apelante; houve oposição de exceção de pré-executividade (id. 45130569 - Pág. 74 ao id. 45131281 - Pág. 15) – não acolhida; oposição de Embargos à Execução – improcedentes (id. 45132005 - Pág. 47 a 63); e inúmeros pedidos de constrições, indicações de bens à penhora e de responsabilização dos sócios para adimplemento da execução (id’s 45132027, 45135371, 60082722 62158286 etc), e outros atos dando continuidade ao feito executivo”
(sic).

Aduz que
“O Juízo a quo considerou que houve prescrição intercorrente, baseando-se na negativa/ausência de penhora no rosto dos autos do processo no 310/2003 noticiado em 27/08/2019, aduzindo que ‘até a presente data não houve a constrição de quaisquer valores ou bens em nome da parte executada’ [...]”
(sic).

Salienta que
“Oportuno destacar que a r. sentença de extinção do feito contraria decisão anterior dos autos e o próprio relatório de sua decisão, pelo fato de que o MM. Magistrado reconhece que havia pedidos pendentes de julgamentos, cujas análises foram postergadas na decisão de id. 122104811 (03/07/2023), onde restou consignado: “postergo a análise dos pedidos de utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Serasajud até o cumprimento dos itens 3.7 e 4 desta decisão. No mesmo sentido, postergo a análise do pedido de penhora dos bens imóveis de ID no 62158286”, acerca dos pedidos realizados nos autos durante anos de 2012, 2020, 2021, 2022 e 2023 reiteradamente, vindo a ser decido em parte, somente em 2023. Outrossim, a r. sentença foi proferida mesmo havendo recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Ressalta que
“Em 25/04/2005 foi oferecido à penhora uma quantia em valor objeto do processo no 310/2003 pela Apelada (id. 45130569 - Pág. 42) e aceito pelo Apelante em 27/05/2005 (id. 45130569 - Pág. 64). Deste fato, sucedeu-se a oposição de Embargos à Execução, os quais foram finalizados somente em 07/01/2010, visto que foram julgados improcedentes em primeiro grau e mantido grau superior. Com efeito, em 06/06/2012 o Apelante diligenciou perante o Juízo de primeiro grau a fim de dar prosseguimento à execução, com constrições patrimoniais, e pedidos de desconsideração de personalidade jurídica e demonstração de sucessão empresarial (id. 45132027 - Pág. 12 e seguintes). O Apelado foi intimado a manifestar deste pedido, manifestando-se no id. 45135371 - Pág. 52, em 24/02/2015, todavia, à época, não houve qualquer decisão referente a este petitório
” (sic).

Sustenta que
“Ato contínuo, em 28/04/2015 foi requerido que fosse enviado ofícios à 2a Vara de Mirassol D’Oeste, onde tramitava o processo no 310/2003, a fim de verificar se a penhora no rosto dos autos foi efetivada e qual o valor disponível e, se caso negativo, se ainda existia numerários remanescentes disponíveis (id. 45135371 - Pág. 53-54), vindo a resposta conclusiva dos ofícios/solicitações de informações somente em 27/08/2019, conforme id. 45135379 - Pág. 11-25. Outrossim, o Apelante por diversas outras vezes diligenciou perante o juízo para que fossem feitas tentativas de localização dos bens do executado, inclusive apresentando matrículas de imóveis a serem constritos, como se constata nos id’s. 45146567 - Pág. 1-12 (em 14/10/2020), id. 60082722 - Pág. 1-14 (em 08/07/2021), id. 62158286 - Pág. 1-4 (em 03/08/2021), id. 95001802 - Pág. 1-3 (em 13/09/2022), id. 109235277 - Pág. 1-12 (em 07/02/2023)”
(sic).

Mensura que
“Consta da r. sentença que “a mera reiteração de pedido de bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias não são suficientes para dar providência efetiva à execução e/ou interromper o prazo prescricional”, todavia, cumpre esclarecer que não há nos autos qualquer deliberação deste Juízo no que tange a bloqueios efetuados em contas bancárias e os reiterados pedidos de prosseguimento do feito se deram pelo fato de que o Juízo por cerca de mais de 10 anos sequer analisou os pedidos formulados”
(sic).

Pondera que
“Nesse sentido, a r. sentença que considerou como lustro prescricional da data em que foi comunicada a ausência de penhora no rosto do processo no 310/2003 e, supostamente transcorrido até a data da prolação da sentença de extinção, não deve prosperar. A alegação de que o Apelante procedeu com “providência efetiva para busca de bens em nome da executada e demais atos a fim de efetivar a penhora após 16 anos da distribuição dos autos” destoa da verdade dos autos, conforme visto acima. Fato é que dentro do período de contagem do prazo prescricional considerado pelo Juízo - 2019 a 2024 - o Apelante diligenciou efetivamente para que o processo tivesse seu curso regular, à exemplo dos id’s. 45146567 - Pág. 1-12 (em 14/10/2020), id. 60082722 - Pág. 1-14 (em 08/07/2021), id. 62158286 - Pág. 1-4 (em 03/08/2021), id. 95001802 - Pág. 1-3 (em 13/09/2022). Ainda, importante relembrar, quando da decisão de id. 122104811, ficou postergada a análise das possíveis constrições via Sisbajud, Renajud, ou Serasajud e o pedido de penhora dos bens imóveis feitos no id. 62158286”
(sic).

Expõe que
“Extrai-se os seguintes exemplos para demonstração: (i) o longo período em que o processo não teve andamento sob a justificativa de férias e acúmulo de trabalhos de diversos Magistrados, à época, que perdurou de 30/11/2005 a 30/11/2007 (id. 45131281 - Pág. 36-51); (ii) mesmo havendo pedidos de penhora de bens, em 2013, 2 (dois) outros Magistrados devolveram os autos alegando excesso de trabalho e complexidade da causa (id. 45135371 - Pág. 23 e 32); (iii) mesmo após intimar o Apelado a manifestar acerca da petição de penhora, desconsideração da personalidade jurídica e sucessão empresarial (id. 45135371 - Pág. 33 a 36) e posterior manifestação do Apelado (id. 45135371 - Pág. 41 a 52), não houve qualquer decisão judicial sobre esta petição; (iv) o período entre 28/04/2015 a 27/08/2019 para que fosse enviada a conclusiva resposta dos ofícios/solicitações de informações (id. 45135379 - Pág. 11-25); (v) o equívoco de outro Magistrado em converter os autos em cumprimento de sentença (id. 60204794) até sua descaracterização (id. 86837759), que perdurou de 09/07/2021 a 25/10/2022”
(sic).

Explana que
“Ademais, o próprio julgamento do pedido de constrições patrimoniais, desconsideração de personalidade jurídica e sucessão empresarial levou cerca de 11 (onze) anos para ser julgado (06/06/2012 a 03/07/2023), inclusive, postergando a análise dos pedidos de bloqueios de valores, veículos e penhora sobre imóveis. Em que pese ter sido rejeitado o pedido de constrições patrimoniais, desconsideração de personalidade jurídica e sucessão empresarial por questões processuais, sem apreciação do mérito do pedido, esta matéria ainda está pendente de julgamento definitivo perante o Superior Tribunal de Justiça. Fato é que tais pedidos ainda podem ser objeto de demanda em autos apartados, seguindo o entendimento manifestado na própria decisão supracitada. Ante a esse cenário, não é admissível que o Apelante tenha sobre si declarado os efeitos da prescrição intercorrente, sendo que ele sempre promoveu os atos necessários para dar efetividade ao feito, porém, pela morosidade do próprio Poder Judiciário não teve suas manifestações apreciadas, todas requeridas antes do suposto prazo prescricional”
(sic).

Assevera que
“A esse respeito, tem-se a inteligência da Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”, no sentido de que quando a demora decorre dos mecanismos da justiça no andamento processual, não é justificável a alegação de prescrição intercorrente em prejuízo a parte exequente. Como já demonstrado alhures, a jurisprudência do TJMT é uníssona no sentido afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente quando verificada a diligência do exequente e a demora do serviço judiciário”
(sic).

Afirma que
“Na remota hipótese de não ser acolhida as teses anteriores, o que se admite não por adesão à premissa, mas por amor à argumentação, merece ser afastada a condenação em verba sucumbencial e custas processuais. Consta dos autos que a r. sentença condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, por expressa previsão legal, a extinção do processo por prescrição intercorrente não deve impor ônus as partes. Isto é o que preceitua o art. 921, § 5o, do CPC”
(sic).

Diz que
“Sendo assim, requer seja afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais na forma da legislação e jurisprudência supra. Não obstante, ainda que fosse possível a condenação em honorários sucumbenciais, deveria constar na sentença apelada que a execução da verba sucumbencial deveria ficar suspensa, na forma do art. 98, § 2o, do CPC, por ser o Apelante beneficiário de gratuidade de justiça”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] que o presente Apelo seja conhecido e que, revisando os fatos e provas destes autos, a ele seja dado TOTAL PROVIMENTO, por qualquer dos fundamentos de fato ou de direito supra apresentados, para anular a r. sentença proferida, ordenando o prosseguimento normal do feito, por ser de direito e da mais lídima J U S T I Ç A ! ! !”
e
“Em homenagem ao princípio da eventualidade, na remota e improvável hipótese de manutenção da sentença que pronunciou a prescrição intercorrente, requer seja dado provimento ao Apelo para afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos consectários da sucumbência. Outrossim, se mantida, que a verba sucumbencial seja suspensa, na forma do art. 98, § 2o, do CPC, por ser o Apelante beneficiário de gratuidade de justiça”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal não recolhido, em razão de o apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça, conforme Id. 259715681.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 12 a 14/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, e artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“[...]
A parte exequente pediu expedição de ofício, pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo, desconsideração da personalidade jurídica e intimação da parte executada para indicar bens à penhora, tudo com a finalidade de localizar eventuais valores e/ou bens em nome dela (parte executada - Num. 164170676 - Pág. 1/4).

Indeferiu-se em parte o pedido e postergou-se o remanescente para depois da manifestação das partes sobre o laudo de liquidação da sentença e de eventual prescrição intercorrente, sobrevindo comunicação do agravo de instrumento n. 1017286-88.2023.8.11.0000.

A decisão deste juízo foi mantida e o recurso especial interposto não foi conhecido, pelo que a parte exequente se limitou a reiterar os pedidos (Num. 164170676 - Pág. 1/4, 109235277 - Pág. 1/12 e 122104811 - Pág. 2).

No particular, não obstante os argumentos da parte exequente, operou-se a prescrição intercorrente.

A parte executada foi citada da execução em 20.4.2005 (Num. 45130569 - Pág. 67).

Em 25.4.2005, a parte executada indicou à penhora os bens constantes nos autos n. 19-74.1992.8.11.0011, em trâmite pela 2a Vara Cível de Mirassol D’Oeste, com a anuência da parte executada (Num. 45130569 - Pág. 42 e 63).

A parte executada interpôs embargos à execução n. 1199-71.2005.8.11.0011 em 29.7.2005, que transitou em julgado em 25.1.2010.

Em 15.7.2005, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sendo julgado improcedente ante a perda do objeto, cuja decisão foi publicizada pelo diário eletrônico em 11.2.2015 (Num. 45131281 - Pág. 16 e 45135371 - Pág. 36 e 39).

Em 28.4.2015 a parte exequente pediu a expedição de ofício ao juízo da 2a Vara Cível de Mirassol D’Oeste, a fim de verificar a efetivação da penhora no rosto dos autos (Num. 45135371 - Pág. 54).

Sobreveio resposta ao ofício, com extrato de valores vinculados à conta única (Num. 45135379 - Pág. 2/7).

Em 27.8.2019 a parte exequente foi intimada acerca da ausência de penhora no rosto dos autos n. 19-74.1992.8.11.0011 e do estabelecimento de ordem de pagamento naqueles autos apenas dos créditos habilitados (Num. 45135379 - Pág. 25/26).

Não obstante a presente demanda esteja em trâmite neste juízo desde 10.11.2004, a parte exequente deu providência efetiva para busca de bens em nome da executada e demais atos a fim de efetivar a penhora após 16 anos da distribuição dos autos, em 14.10.2020, após ciência da inexistência de valores passíveis de penhora em nome da parte executada (Num. 45146574 - Pág. 1).

[...]

Ainda que se desconte o prazo de suspensão máximo de 1 ano do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, de 27.8.2019 até esta data (15.8.2024) transcorreram mais de 5 anos e 10 meses, prazo superior ao prescricional do título de crédito (3 anos) somado ao prazo máximo de suspensão (1 ano), que totalizam 4 anos.

Ressalta-se que a mera reiteração de pedido de bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias não são suficientes para dar providência efetiva à execução e/ou interromper o prazo prescricional.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução pela prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso II, c.c. o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Proceda-se à baixa da restrição de bens e/ou ao desbloqueio de valores, caso necessário.

CONDENO a parte ré/executada em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC). E o faço ainda que o provimento jurisdicional tenha reconhecido a prescrição intercorrente, isto por força do princípio da causalidade, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça fixado no REsp 1.769.201/SP, veiculado pelo Informativo n. 646 de 10 de maio de 2019 [...]
”
(Id. 259012251)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
09/2004
e se funda em nas

Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no. 88/00066-4 e no. 90/00075-7, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Em
20/04/2005
houve a citação da parte executada.

Em
25/04/2005
a parte exequente indicou à penhora os bens constantes nos autos no. 19-74.1992.8.11.0011, em trâmite pela 2a Vara Cível de Mirassol D’Oeste, com a anuência da parte executada.

Em
29/07/2005
, a apelada opôs embargos à execução, tendo transitado em julgado em
25/01/2010
.

Em
28/04/2015
, o apelante requereu a expedição de ofício ao juízo da 2a Vara Cível de Mirassol D’Oeste, a fim de verificar a efetivação da penhora no rosto dos autos.

Em
27/08/2019
o apelante foi intimado acerca da ausência de penhora no rosto dos autos no. 19-74.1992.8.11.0011 e do estabelecimento de ordem de pagamento naqueles autos apenas dos créditos habilitados, de modo que o ora apelante deixou fluir o prazo sem manifestação, conforme Id. 45135379 (Pág. 27, Autos de origem).

Em
13/01/2019
foi determinado o arquivamento dos autos.

Em
07/12/2020
foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca da migração para o Sistema PJE, ambas as partes permaneceram inertes.

Em
07/02/2023
o ora apelante anexou aos autos petição requerendo a execução forçada, com as medidas coercitivas de
desconsideração da personalidade jurídica; pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada assim como de quebra do sigilo fiscal e bancário; e intimação da executada para indicação de bens passíveis de penhora.

Tais pedidos foram indeferidos em
03/07/2023
, e na mesma decisão o Magistrado de piso fez constar:
“
4. INTIME-SE
o exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente no caso”

(sic).

Contra referido
decisum
foi interposto o
Agravo de Instrumento no. 1017286-88.2023.8.11.0000, que
foi desprovido por esta Relatora, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE DIVERSOS PEDIDOS VEICULADOS PELA PARTE EXEQUENTE – REJEITADO O ARGUMENTO DE COISA JULGADA EM ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO – POSSÍVEL ULTERIOR OCORRÊNCIA COM BASE NO DECURSO DO TEMPO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – A RIGOR, CABÍVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS – CASO EXCEPCIONAL QUE DEMANDA ANÁLISE INTRINCADA, INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO POR OUTRAS PESSOAS E DILAÇÃO PROBATÓRIA – CRÍVEL TUMULTO PROCESSUAL – PERTINENTE O PROCESSAMENTO DO IDPJ EM AUTOS APARTADOS –NECESSIDADE DO IDPJ PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INTENÇÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO FEITO EXECUTIVO – PENHORA DE FATURAMENTO INCABÍVEL – AUSENTES MÍNIMOS INDICATIVOS DE QUE A EMPRESA ESTÁ EM ATIVIDADE – INCABÍVEIS PEDIDOS DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE BUSCA DE BENS PASSÍVEIS PENHORA – POSSÍVEL A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, SOB PENA DE APLICAÇÃO DA MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 774 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE DILIGENCIOU DE FORMA EXTRAJUDICIAL NA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA – AUSENTE MANIFESTA INTENÇÃO PROTELATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada formada em cada uma das decisões diz respeito especificamente aos fundamentos fático processuais levados em consideração em cada uma delas. Não há que se falar na impossibilidade de aviar novamente o argumento ou apreciar de novo a questão da prescrição porque pode ser que haja mudança no alicerce fático processual que lhe daria ensejo. É possível que, mesmo que reconhecido anteriormente a inviabilidade da prescrição por decisão transitada em julgado, se reconheça sua ocorrência com o decurso do tempo no processo, mormente ao levar em conta a possibilidade de prescrição intercorrente, na forma dos arts. 921, §§ 4° a 7° e 924, V do CPC. Não prospera a pretensão da agravante de que seja totalmente inviabilizada nova análise de prescrição ante a alegação de coisa julgada, a qual, em que pese possa acontecer, incide somente sobre o que é decidido, havendo possibilidade de transcurso e ocorrência da prescrição intercorrente com o decorrer do tempo no curso do processo.

No que toca à pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, o entendimento desta Câmara é no sentido de que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo” (N.U 1010157-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

Contudo, especificamente no caso vertente, é necessária a instauração do incidente em autos apartados, porque aparentemente sua análise e deslinde será mais intrincada e demandará ampla dilação probatória, inclusive com possível citação/intimação de terceiros estranhos à lide para integrarem o contraditório, o que acarretará crível tumulto processual, recomendando-se, portanto, a tomada de sua iniciativa e processamento em autos apartados.

Não há como reconhecer de plano, sem observância de prévio contraditório e rito especifico preconizado nos arts. 132/137 do CPC, a intencionada desconsideração da personalidade jurídica, isto sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Para a indigitada sucessão empresarial e redirecionamento da pretensão executória, também é premente a instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, não podendo tal questão ser reconhecido de plano.

Pedido de penhora de faturamento, conquanto legalmente possível, a parte não traz nenhum mínimo indício de que a pessoa jurídica executada está em regular funcionamento, de modo a ser eficaz a pretendida a penhora, afinal, se não há o mínimo indicativo de faturamento não há o que penhorar neste sentido.

Correto o indeferimento dos pedidos de quebras de sigilos fiscal e tributário, posto que tais medidas, excepcionais que são, exigem que a parte exequente tenha efetivamente esgotado as possibilidades extrajudiciais que possui de encontrar bens da parte executada passíveis de penhora, o que, embora alegado, não foi bem delineado e demonstrado nas mais recentes peças anteriores à decisão do togado singelo que indeferiu tais pedidos.

Possível a intimação do executado para apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa do parágrafo único do art. 774 do CPC. Entretanto, a parte exequente agravante não demonstra nas peças mais recentes que efetivamente diligenciou de forma extrajudicial na busca de bens do executado passíveis de penhora. Destarte, incabível, por ora, a tomada de tal medida.

Incabível a aplicação de multa por litigância, isso porque a imposição da referida multa exige manifesta intenção protelatória ou, no mínimo, temerária, o que não se verifica no presente caso na medida em que a parte executada agravada aparentemente apenas atua na legítima defesa de seus interesses pelos meios processuais que lhe são possíveis.

Recurso desprovido. Decisão mantida.
”

Em sua manifestação Id. 237592795, datada de
04/09/2023
, o apelante se limitou em alegar a não ocorrência da prescrição intercorrente, não trazendo aos autos qualquer fato impeditivo, obstativo ou interruptivo ao reconhecimento da prescrição.

Em
16/08/2024
sobreveio à sentença extintiva.

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome dos executados não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp no. 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
)”.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – PREJUDICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, aplica-se o prazo trienal às cédulas de crédito bancário.

Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.
”
(N.U 0000659-79.2000.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
”
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifei)

Assim, apesar do exequente/apelante insistir por 20 (vinte) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.
”
(N.U 0000026-76.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.”
(N.U 0001395-98.2011.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024) (Negritei)

Importante registrar, por fim, que a desídia do exequente para o cumprimento da execução não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ, positivada no vigente § 3o do art. 240 do CPC.

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

O apelante insurge ainda contra a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Compulsando a sentença exarada, verifica-se que o Magistrado
a quo
condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sobre o tema, vale consignar que por um período houve o debate a respeito da distribuição sucumbencial nos casos de extinção de execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. O c. STJ firmou posição no sentido de que se aplicaria a causalidade, atribuindo-se ao devedor os ônus em questão. De outro lado, existindo resistência, aplicar-se-ia o princípio da sucumbência.

No entanto, em 2021 entrou em vigor a Lei no. 14.194/2021 que alterou o art. 921, § 5o, do CPC, assim dispondo:

“§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Sobre o assunto, o e. STJ tem decidido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021.

1.Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015).

5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido.

6. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023) (Negritei)

Portanto, de acordo com a atual disposição o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo
sem quaisquer ônus às partes
, seja exequente, seja executada. Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não se fala em vencedor ou vencido.

Não é outro o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
MATERIALIZADA –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921, § 5o DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da
prescrição

intercorrente
(art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida
prescrição
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).”

(N.U 0001560-08.1999.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (Negritei)

Assim, considerando no caso dos autos que a sentença foi proferida após 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica fixação do ônus de sucumbência, merecendo reforma da sentença no ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, apenas para afastar a condenação em ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025